Tribunal: TCU
Processo: 016.592/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7303/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.592/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Gobetti de Sousa (XXX.668.477-XX); Ana Carla Gobetti de Sousa (XXX.928.157-XX); Ana Paula Gobetti de Sousa (XXX.247.927-XX); Dalia Esteves Bezerra (XXX.766.287-XX); Dalva Esteves Bezerra Mendes (XXX.659.407-XX); Edna Bezerra dos Santos (XXX.616.917-XX); Katia Esteves Bezerra (XXX.766.527-XX); Maria Cesaria Rodrigues dos Santos (XXX.156.377-XX); Maria Madalena Rodrigues Batista (XXX.046.077-XX); Maria Marta Rodrigues dos Santos (XXX.025.307-XX); Marlene Lubke Umpierre (XXX.298.989-XX); Sonia Maria Rodrigues Lima (XXX.243.344-XX); Terezinha Maria Rodrigues (XXX.532.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o ex-militar José Maria Garcia Silva Braga (XXX.077.707-XX), a fim de que seja solicitada e juntada aos respectivos autos a documentação referente à reforma do instituidor, aferindo-se a legitimidade do soldo que serviu de base de cálculo para o pagamento da pensão.